Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. MATRÍCULA EM ENSINO MÉDIO. EJA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MEDIDA RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. NASCIMENTO DE OUTRA FILHA. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.

2. Demonstrado nos autos que a filha cursa o ensino médio, ainda que à distância e na modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA, sem prova de que ela exerça atividade remunerada, nem indícios de que a inadequação de escolaridade resulte de tentativa de se locupletar, alongando em demasia a formação, faz ela jus a continuar a receber auxílio econômico do pai, pois ainda é jovem, conta com 19 (dezenove) anos e está em pleno processo de formação escolar para inserção, em melhores condições, no mercado de trabalho.

3. O advento de novo filho autoriza o redimensionamento da pensão alimentícia, contudo, não no patamar sustentado pelo alimentante, diante da ausência de comprovação da impossibilidade financeira para arcar com a obrigação alimentar em favor da Ré.

4. Os alimentos reduzidos para o importe de 6% (seis por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, obedecem ao critério da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, oferecem solução adequada ao caso.

5. Apelação do Autor conhecida e não provida.